Tribunal: STF
Processo: ARE 1276522
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DEVIDAS AOS ENTES FEDERADOS. RETENÇÃO INDEVIDA POR ESTADO-MEMBRO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE REPASSE IMEDIATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. OBRIGAÇAO DE FAZER. PAGAMENTO SEM SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. 
    1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se o Tribunal analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição.
    2. Conforme precedente do excelso STF, fere o princípio da razoabilidade impor ao ente municipal, ora Agravado, que aguarde o recebimento de crédito via precatório, visto que tinha direito desde o início do processo, e não somente a partir do pronunciamento judicial. Admitir tal situação seria judicializar uma manobra de postergação de cumprimento de obrigação em favor do Estado. Uma vez que a Constituição Federal estipula regras para a distribuição das receitas tributárias entre seus entes federativos (artigos 157 a 162), o repasse do valor devido acarreta em obrigação de fazer e não de pagar, o que importa em pagamento sem sujeição ao regime de precatório.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.” (Doc. 13, p. 9) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 17, p. 3-10).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, caput, da Constituição Federal. Afirma que o caso dos autos trata de execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, sujeita ao regime constitucional dos precatórios. Alega que a matéria dos autos já foi pacificada em repercussão geral por ocasião do julgamento do RE 889.173. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para cassar o acórdão recorrido e determinar obediência ao rito do precatório”(Doc. 18, p. 11-16 e Doc. 19, p. 1-4).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20, p. 6-16 e Doc. 21 , p. 1-6).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 23, p. 3-4).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, constato que alega-se que seria aplicável ao presente caso o Temas 831 da Repercussão Geral. Nada obstante, pontuo que a matéria tratada no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/8/2015, Tema 831 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo se discutiu se o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deveria ou não observar o regime de precatórios, situação diversa da presente demanda, que versa sobre a necessidade ou não de submissão ao regime de precatório de provimento judicial que determina ao Estado-membro o repasse imediato de receitas tributárias a outro ente federado, em razão de sua retenção indevida.
    O acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o provimento judicial que determina o repasse imediato de receitas tributárias, constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por Estado-membro, não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer.
    Nesse sentido destaco julgado proferido em caso igual ao presente, recorrente também o Estado de Goiás, que porta a seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.211.180-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019, grifei)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente